Tribunal: TJES
Processo: 5034570-16.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034570-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: RENATA CRISTINA CORREA DA VITORIA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034570-16.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: RENATA CRISTINA CORREA DA VITORIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FELIPE LEITAO GOMES

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECLASSIFICAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE (PORTARIA MS Nº 397/2020). PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública (Auxiliar de Enfermagem), condenando o ente municipal ao pagamento retroativo da "Gratificação de Saúde da Família" referente ao período de março/2020 a abril/2023. O recorrente alega que a transição efetiva para o modelo de Estratégia de Saúde da Família (ESF) nas unidades de lotação da autora apenas se consolidou em agosto de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a servidora faz jus ao recebimento da gratificação instituída pela Lei Municipal nº 7.823/2009 de forma retroativa, a partir da reclassificação das unidades de saúde pela Portaria MS nº 397/2020, ou se o direito estaria condicionado à implementação administrativa ocorrida apenas em 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovação do efetivo exercício: O histórico funcional e a declaração de atuação demonstram que a servidora exerceu suas atividades nas Unidades de Saúde de Santa Tereza e Forte São João durante todo o período pleiteado.

Marco temporal da reclassificação: A Portaria/MS nº 397 de 16/03/2020 extinguiu o modelo anterior (PACS) e classificou as referidas unidades como Unidade de Saúde da Família (USF). Segundo a Lei Municipal nº 7.823/2009, a gratificação é devida aos servidores em efetivo exercício em tais unidades.

Ônus da prova e reconhecimento administrativo: O Município não logrou êxito em provar que a transição do modelo assistencial ocorreu apenas em agosto de 2023 (art. 373, II, CPC). O início do pagamento administrativo em agosto de 2023, mantendo-se a mesma natureza do trabalho e local de lotação, reforça o direito ao retroativo.

Prescrição: A pretensão não está atingida pela prescrição, uma vez que o período reclamado (iniciado em 2020) respeita o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 em relação ao ajuizamento da ação (2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. A reclassificação de unidades de saúde operada por norma federal (Portaria MS nº 397/2020) constitui marco idôneo para o reconhecimento do direito à Gratificação de Saúde da Família prevista na Lei Municipal nº 7.823/2009. 2. A demora na implementação administrativa ou na formalização da transição pelo ente municipal não afasta o direito do servidor ao recebimento das verbas retroativas, desde que comprovado o efetivo exercício na unidade reclassificada."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37 e art. 98;

CPC, art. 373, II;

Lei Municipal de Vitória nº 7.823/2009;

Portaria MS nº 397/2020;

Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:
Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O
MUNICIPIO DE VITORIA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida por

RENATA CRISTINA CORREA DA VITORIA.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 16349702), com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, nos termos do art. 487, I, do CPC, acolho em parte o pleito autoral para condenar o Município de Vitória a pagar em favor da parte autora verbas a título de Gratificação de Saúde pelo período compreendido entre março/2020 a abril/2023, a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença. A atualização da condenação deverá observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021). Julgo improcedente o pedido de compensação por danos morais
.”.

Em suas razões (ID 16349704), o recorrente sustenta, em suma, que a servidora não preenche os requisitos legais para o recebimento da gratificação no período pleiteado, alegando que a reorganização administrativa e a efetiva transição para o modelo de Estratégia de Saúde da Família (ESF) nas unidades de lotação só ocorreram em agosto de 2023. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16349706), objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Inicialmente,
rejeito a preliminar
de inobservância à dialeticidade recursal, arguida pela requerida, em sede de contrarrazões, porquanto o recurso apresenta impugnação específica e correlata aos fundamentos da r. Sentença, cumprindo o requisito de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão de primeiro grau.

MÉRITO

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

A controvérsia desta lide versa sobre o direito da recorrida ao recebimento retroativo da Gratificação de Saúde da Família, instituída pela Lei Municipal nº 7.823/2009, relativa ao período em que as unidades de saúde em que atuava passaram a ser classificadas como Unidades de Saúde da Família (USF) por força da Portaria/MS nº 397/2020.

O acervo probatório colacionado aos autos é contundente em favor da recorrida, servidora pública efetiva no cargo de Auxiliar de Enfermagem desde 15/05/2002 (ID 16349696). Restou comprovado, por meio do Histórico Funcional (ID 16349696) e da Declaração de Atuação (ID 16348481), que a servidora exerceu suas atividades nas Unidades de Saúde de Santa Tereza e Forte São João durante o período pleiteado.

Infere-se que, com a publicação da Portaria/MS nº 397 em 16/03/2020, o modelo anterior (PACS) foi extinto e as referidas unidades passaram a ser classificadas como Unidade de Saúde da Família (USF). A Lei Municipal nº 7.823/2009 é clara ao estabelecer que tal gratificação é devida aos servidores em efetivo exercício nas Unidades de Saúde da Família.

Ademais, a questão relativa à lotação e ao direito à verba tornou-se ponto incontroverso nos autos. O próprio Município admite expressamente que a transição para o modelo de Unidade de Saúde da Família (USF) foi concluída em agosto de 2023, tanto que passou a efetuar o pagamento regular da gratificação da ESF a partir daquele mês. Tal comportamento da Administração Municipal constitui verdadeiro reconhecimento do direito da servidora, uma vez que a natureza do trabalho e o local de lotação são os mesmos desde o período pleiteado nesta ação, carecendo de fundamento qualquer insurgência do Requerido que pretenda negar o direito aos retroativos anteriores a agosto de 2023.

Ocorre que, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), cabia ao requerido o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. No entanto, o município recorrente não logrou êxito em demonstrar que a transição do modelo assistencial ocorreu apenas em agosto de 2023.

Ressalta-se que acertadamente o juiz sentenciante reconheceu que as verbas pleiteadas estão dentro do prazo quinquenal (Decreto nº 20.910/1932), uma vez que a pretensão retroage a março de 2020 e a ação foi proposta em 2024

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)